Tribunal: TJMT
Processo: 1003677-85.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003677-85.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), POSTO E CONVENIENCIA NOSSA SENHORA LTDA - CNPJ: 01.100.269/0001-02 (APELADO), ALBERTO DA CUNHA MACEDO - CPF: 536.502.631-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003677-85.2018.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

POSTO E CONVENIENCIA NOSSA SENHORA LTDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESTABELECIMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – MUDANÇA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA – ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO COMERCIAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO – DÍVIDA PRETÉRITA NÃO CONTRAÍDA PELO NOVO USUÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É cediço que, sendo a empresa requerida concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que, na execução da sua atividade, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC.

Evidenciada a falha na prestação dos serviços da requerida/apelante, uma vez que não deve a concessionária condicionar a transferência de titularidade e a religação do fornecimento de energia elétrica ao pagamento de dívida pretérita não contraída pelo novo usuário.

Fixado o valor da indenização decorrente de dano moral de forma excessiva, deve ser reduzido para atender os critérios de moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003677-85.2018.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

POSTO E CONVENIENCIA NOSSA SENHORA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Dano Material e Moral
ajuizada pelo
POSTO E CONVENIENCIA NOSSA SENHORA LTDA,
a qual julgou parcialmente procedente a ação, para determinar que a requerida transfira a titularidade da Unidade Consumidora no 6/1005298-3 para o nome da parte autora e restabeleça a prestação dos serviços de energia elétrica independente do pagamento dos débitos em nome de terceiro, bem como, para condenar a requerida, ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos morais sofridos, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento, conforme sentença de ID 125823249.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, arbitrada em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

Em suas razões recursais (ID 125823251), aduz a apelante que a sentença do juízo
a quo
merece ser reformada, uma vez que

a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a ocorrência de danos que garantam indenização e não há qualquer constatação de que teve os direitos da personalidade afrontados em razão da negativa de transferência de titularidade.

Sustenta que

o conjunto probatório demonstrou que no caso em questão se trata de
sucessão comercial
, uma vez que o novo locatário continuaria explorando a mesma atividade comercial do inquilino anterior, situação esta que confere à apelante o direito de condicionar a religação da UC ao pagamento dos débitos contraídos pelo titular anterior, conforme artigo 128, § 1o da Resolução no 414/2010 da ANEEL.

Esclarece

que para alterar a titularidade da unidade consumidora, permanecendo-se a mesma atividade no local, cabe à parte autora o dever de pagamento dos débitos pendentes. Assim, não poderia a requerida simplesmente substituir a titularidade da unidade consumidora sempre que o consumidor deixe de arcar com os débitos pendentes.

Assevera que caberia ao recorrido produzir provas de que suposto ato ilícito lhe causou situação vexatória e humilhante suficiente a causar significativo abalo moral, justificando, assim, a percepção de indenização reparatória, visto que se trata de uma pessoa jurídica, sendo que o dano moral só restaria configurado se ficasse demonstrado um prejuízo significativo ao nome e à tradição da demandante, com negativa repercussão econômica e social.

Defende a inexistência dos danos morais (pessoa jurídica) e, alternativamente, postula pela redução do
quantum
indenizatório, diante da violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente
.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 125823256).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003677-85.2018.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

POSTO E CONVENIENCIA NOSSA SENHORA LTDA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 125825683) que a parte autora alegou que celebrou contrato de locação com o Sr. Thiago Fernando Gonçalves Oliveira pelo prazo de um ano com início em 01/02/2018 a 31/01/2019 no valor mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e que o locatário dirigiu-se à empresa ré para transferir a titularidade da UC no 6/1005298-3, porém, foi informado pela concessionária a impossibilidade de tal mudança em razão de que existem débitos inadimplidos em nome de terceiro (Edilson Ferreira da Silva).

Afirmou que o novo possuidor do imóvel não logrou êxito em cadastrar-se como usuário do serviço da requerida em razão da inadimplência do possuidor anterior, ainda que esteja de boa fé e apresente a documentação necessária e adequada, declarando que o artifício utilizado pela concessionária configura prática abusiva, ilícita, e constrange os consumidores a efetuarem pagamentos indevidos, que muitas vezes acaba causando sérios transtornos à coletividade.

Requereu a concessão de liminar para a expedição da competente ordem para que a requerida realize a troca da titularidade para o possuidor do imóvel (locatário) e reestabeleça urgentemente o fornecimento de energia elétrica da UC no 6/1005298-3, a qual foi

deferida determinando que a concessionária em 48 (quarenta e oito horas) reestabeleça e transfira (sem débitos) a unidade consumidora para o nome da parte autora (ID

125823205)

e, no mérito, a procedência dos pedidos com a condenação da requerida a indenizar por danos materiais no valor diário da locação, bem como, danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ao apreciar o feito, a magistrada singular
Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva
julgou parcialmente pr
ocedente a ação, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a concessionária/apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

O cerne do recurso consiste em saber se a imputação de responsabilidade à requerida/apelante, pelos alegados danos morais sofridos pelo autor/apelado, em razão da concessionária não ter realizado a religação do fornecimento de energia elétrica e a transferência de titularidade da unidade consumidora em razão da existência de débito antigo em nome de terceiro referente ao mês de outubro/2017.

Por sua vez, a requerida/recorrente defende que a parte autora não produziu qualquer prova que confirme os danos morais pleiteados e não há qualquer constatação de que teve os direitos da personalidade afrontados em razão da negativa de transferência de titularidade, bem como que o caso em questão se trata de
sucessão comercial
, uma vez que o novo locatário continuaria explorando a mesma atividade comercial do inquilino anterior, situação esta que confere à apelante o direito de condicionar a religação da UC ao pagamento dos débitos contraídos pelo titular anterior, conforme artigo 128, § 1o da Resolução no 414/2010 da ANEEL
.

A respeito do tema, o art. 128, § 1o, da Resolução no 414/2010 da ANEEL estabelece que:

“Art. 128.

Quando houver débitos decorrentes da prestação do serviço público de energia elétrica, a distribuidora pode condicionar à quitação dos referidos débitos:

I – a ligação ou alteração da titularidade solicitadas por quem tenha débitos no mesmo ou em outro local de sua área de concessão; e

II – a religação, aumento de carga, a contratação de fornecimentos especiais ou de serviços, quando solicitados por consumidor que possua débito com a distribuidora na unidade consumidora para a qual está sendo solicitado o serviço.

§ 1o A distribuidora não pode condicionar os atendimentos previstos nos incisos I e II ao pagamento de débito não autorizado pelo consumidor ou de débito pendente em nome de terceiros, exceto quando ocorrerem, cumulativamente, as seguintes situações:
(Incluído pela REN ANEEL

479, de 03.04.2012)

I – a distribuidora comprovar a aquisição por parte de pessoa jurídica
, à exceção das pessoas jurídicas de direito público e demais excludentes definidas na legislação aplicável, por qualquer título, de fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional; e (Incluído pela REN ANEEL

479, de 03.04.2012)

II – continuidade na exploração da mesma atividade econômica, sob a mesma ou outra razão social, firma ou nome individual
, independentemente da classificação da unidade consumidora. (Incluído pela REN ANEEL

479, de 03.04.2012)” (g.n.)

Porém, os elementos dos autos não corroboram a alegação de existência de sucessão comercial. Explico.

Com efeito, para comprovar as suas alegações o autor/apelado acostou aos autos a fatura da concessionária de energia, ora apelante, relativa ao débito cobrado no valor de R$ 584,14 – ref. outubro/2017, em nome de terceiro (EDILSON FERREIRA DA SILVA), da Unidade Consumidora no 6/1005298-3, imóvel situado na “RUA ITALIA, No 42, CUIABÁ-MT” (ID 125825689).

No entanto, o autor argumenta que desconhece a pessoa em que encontra como titular da UC no 6/1005298-3 – Sr. Edilson Ferreira da Silva, uma vez que nunca figurou como locatário do imóvel, conforme comprovam os contratos de locação (ID 125825693;

125825694;

125825695), sendo o último locatário do imóvel o Sr. Valmir Pahin Ferreira, que o desocupou em 30/11/2017, de acordo com o distrato de locação no ID 125825696.

Também juntou extrato das faturas anteriores em nome de EDILSON FERREIRA DA SILVA, constando 09 faturas em aberto (fevereiro a outubro/2017), conforme ID 125823203, demonstrando que, de fato, os débitos de energia do imóvel, não pertencem ao novo inquilino, Sr. Thiago Fernando Gonçalves de Oliveira, nem mesmo ao autor/apelado, proprietário do imóvel D. Service Auto Posto Conveniência e Acessórios para Autos Ltda. (contrato de ID 125825688), bem como comprova a negativa de transferência da titularidade no ID 125823204.

Por sua vez, a parte apelante não produziu qualquer prova capaz de respaldar sua alegação de que a dívida é legítima e corresponde ao consumo de energia elétrica efetuado de fato pela parte apelada ou seu novo inquilino de modo a respaldar a justa recusa em proceder a religação do serviço essencial na unidade consumidora e transferência da titularidade, não tendo anexado aos autos quaisquer elementos probatórios.

Isto porque, a sucessão comercial e seus consectários legais não decorrem de mera locação de imóvel comercial, exigindo-se para sua caracterização a alienação do estabelecimento empresarial ou do fundo de comércio.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVA DE FORNECIMENTO DIANTE DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM. POR FORÇA DA NATUREZA DA OBRIGAÇÃO, MESMO O TRASPASSE COMERCIAL NÃO SERIA, POR SI SÓ, SUFICIENTE PARA TRANSFERIR PARA OS NOVOS OCUPANTES DO PONTO COMERCIAL A OBRIGAÇÃO PELO FORNACIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PASSADA, ANTERIOR À TRASFERÊNCIA.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES DETES TRIBUNAL DE JUSTICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIMA”
(TJ-AL: AI 0804381-26.2019.8.02.0000; Relator Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho; 1a Câmara Cível; julgado em 02/12/2020) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. LIGHT. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE E FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUSA DA CONCESSIONÁRIA. ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. DESCABIMENTO. PROVAS DOS AUTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A FRAUDE SUSTENTADA. ART. 373, II DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. A controvérsia dos autos gira em torno da possibilidade de a concessionária de energia elétrica condicionar o fornecimento do serviço e a mudança de titularidade de específica unidade consumidora à regularização de débitos em nome de antigo usuário, sob alegação de sucessão empresarial. 2. A eventual presença de um dos sócios da empresa devedora no quadro societário do empreendimento comercial (que agora explora o endereço em que instalado o medidor vinculado à dívida) não implica, automaticamente, fraude a credores.

3. A parte ré não comprovou sucessão empresarial, sendo certo que não há qualquer elemento nos autos que indique continuidade de serviço, notadamente se considerarmos que o imóvel encontrava-se fechado, sem qualquer atividade, tendo a 1a autora realizado obras de adequação e substituição de diversos equipamentos ao ingressar na posse do imóvel. 4. Malgrado a concessionária de serviço público suscite a ocorrência de sucessão empresarial, e tentativa de fraudar débitos em aberto, não demonstrou o alegado, ônus que lhe incumbia, por força do artigo 373, II, do CPC. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO.”
(0009238-10.2016.8.19.0024 - APELAÇÃO. Des(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS - Julgamento: 17/06/2020 - VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL)

Observa-se que, por meio do contrato de ID 125825688, não há dúvida de que o novo inquilino da parte apelada passou a ser responsável pela energia elétrica do imóvel a partir de 01/02/2018, data em que se iniciou a locação. Assim, o novo inquilino,

ora apelado, não poderia jamais ser responsabilizado por débito pretérito relativo ao consumo de energia constituído no ano de 2017, conforme histórico de conta no ID

125823203.

Assim, acertada a sentença ao concluir que a empresa apelante agiu de forma arbitrária, pois os débitos referem-se a período pretérito, não sendo a contraprestação pelo serviço de fornecimento de energia elétrica obrigação
propter rem
e, por isso, os efeitos da mora do antigo usuário do serviço não podem passar para a pessoa do novo usuário. Além disso, a alegada sucessão empresarial por parte da recorrente não foi comprovada, não havendo qualquer indício de sucessão empresarial, ônus este que lhe incumbiria, pois estamos diante de relação de consumo conforme acima já mencionado.

Nesse sentindo, já julgou o Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRIDO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM MEDIANTE ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte, a obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tal como água e energia, não é propter rem, mas pessoal, isto é, do usuário que efetivamente se utiliza do serviço.

2. [...]. 3. Agravo Regimental da Concessionária desprovido.” (AgRg no AREsp 45.073/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 15/02/2017)
(g.n.)

Dito isto, diante da inexistência de sucessão comercial, merece ser mantida a sentença que

determinou que a apelante transfira a titularidade da Unidade Consumidora no 6/1005298-3 para o nome da parte autora e restabeleça a prestação dos serviços de energia elétrica independente do pagamento dos débitos em nome de terceiro.

No que diz respeito à indenização por danos morais à pessoa jurídica, ressalta-se que tanto na doutrina quanto na jurisprudência firmaram o entendimento no sentido de que a pessoa jurídica pode ser vítima de danos morais, uma vez que é dotada de honra objetiva.

Sobre o tema, mister se faz destacar a doutrina de SÉRGIO CAVALIERIFILHO:

"Induvidoso, portanto, que a pessoa jurídica, embora não seja passível de sofrer dano moral em sentido estrito - ofensa à dignidade, por esta exclusiva da pessoa humana - pode sofrer dano moral em sentido amplo - violação a algum direito da personalidade - porque é titular de honra objetiva, fazendo jus a indenização sempre que seu bom nome, credibilidade ou imagem forem atingidos por algum ato ilícito."
(in, Programa de Responsabilidade Civil, 7a ed., p. 94)

Aliás, o mencionado entendimento encontra-se sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado n. 227, nos seguintes termos:

"Súmula 227. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral".

De mais a mais, em nosso ordenamento jurídico prevalece o entendimento de que a pessoa jurídica é passível de sofrer dano moral, e, por conseguinte, tem direito à obtenção da reparação.

É o que se extrai do artigo 52 do Código Civil:

"Art. 52. Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade."

Assim, se a proteção ao direito da personalidade da pessoa jurídica tem natureza objetiva, esta deve preservar a imagem, a reputação, o bom nome e à credibilidade empresarial nas relações sociais e econômicas.

Nesse sentido:

“Não se discute que a pessoa jurídica expõe-se a algo parecido com dano moral (Súmula 227). Mas tal dano não pode ser examinado como se tivesse atingido pessoa física. É que essa pode ser agredida em sua intimidade, de forma subjetiva, sem repercussão exterior aparente e ainda assim será indenizada. Por isso, não se pode exigir, necessariamente, a prova do dano. A pessoa jurídica não tem sensibilidade e, por isso, não pode ser ofendida subjetivamente. O dano moral que se lhe aflige é a repercussão negativa sobre sua imagem, decorrente de ato ilícito de outrem. Em resumo: é necessária repercussão na sociedade, abalo de bom-nome." (STJ - REsp n.o 927.717 - SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, publicação em 03/08/2011).

Portanto, na espécie, a falha na prestação de serviço, qual seja, a negativa de religação do fornecimento de energia elétrica e a troca da titularidade da unidade consumidora, ensejou o atraso do início contrato de aluguel do imóvel, bem como considerando que o autor se viu obrigado a ingressar com ação judicial para obter o restabelecimento da energia elétrica a fim de que pudesse inaugurar seu comércio, o que o impossibilitou de prestar aos seus clientes um atendimento eficiente, maculando seu bom nome, sua imagem e sua credibilidade empresarial nas relações sociais e econômicas.

Desse modo, restou demonstrada a lesão a sua honra objetiva, ou seja, o abalo de sua imagem e credibilidade perante terceiros que gera desconfiança no desempenho de suas atividades e ocasiona a insegurança no seu funcionamento, uma vez que a energia é imprescindível para o desenvolvimento empresarial.

A propósito:

“APELAÇÃO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PESSOA JJURÍDICA – DANO MATERIAL E MORAL – PRÉVIO AVISO. Pretensão da concessionária ré de que seja afastada a sua condenação ao pagamento de indenização por dano material e por dano moral – Descabimento – Hipótese em que a suspensão do fornecimento dos serviços de energia elétrica, sem prévio aviso, configura má prestação do serviço – Falta de energia elétrica que resultou no pagamento de horas não trabalhadas e tornou os produtos perecíveis impróprios ao consumo – Dano material caracterizado – Indevida suspensão de energia elétrica que configura dano moral, ainda que o ofendido seja pessoa jurídica – Súmula no 227 do STJ – RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-SP – AC: 1003846-78.2017.8.26.0271, Relator: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 30/09/2020, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO – FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO PRETÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA ILÍCITA – NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE COBRANÇA – PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA – LESÃO À IMAGEM EVIDENCIADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - A jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça considera ilícita e passível de indenização por danos morais a interrupção do fornecimento de energia elétrica com base em débitos pretéritos, calculados em fatura de recuperação de consumo utilizado e não registrado.

II - A inadimplência que autoriza o corte no fornecimento de energia elétrica é aquela referente à fatura atual, correspondente ao consumo mensal regular do usuário. Em hipóteses como a presente, resta à fornecedora a utilização dos meios ordinários existentes à disposição para a cobrança do valor inadimplido.

III – Configura-se o dano moral à pessoa jurídica pelo abalo de sua imagem e credibilidade perante terceiros, pelo que se mostra devida a pretendida compensação pecuniária.
”

(N.U 0003131-20.2016.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2018, Publicado no DJE 15/10/2018) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO – HIPÓTESE DE EXIGÊNCIA DE DÉBITO DECORRENTE DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO-FATURADO – CONSTRANGIMENTO AO CONSUMIDOR – OFENSA AO ART. 42 DO CDC – LESÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA DEMONSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...] Provado que a empresa fornecedora de energia procedeu à interrupção indevida do serviço, correta é a imposição de indenização por dano moral, que decorre do próprio ato de suspender indevidamente o serviço essencial, ou seja, prescinde da prova do efetivo prejuízo sofrido em virtude do evento danoso.

A indenização por dano moral deve ser fixada levando-se em consideração o caráter compensatório para a vítima, punitivo para o agente e pedagógico para a sociedade, bem como as condições econômicas das partes.”

(N.U 0000201-46.2015.8.11.0046, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017)

No tocante ao valor da condenação, é sabido que, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados à parte apelada, bem como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de melhor atender os princípios supramencionados.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
II. Na origem, trata-se de ação de reparação por danos morais ajuizada pela parte ora agravada em face de CELPE - Companhia Energética de Pernambuco, por meio da qual aduz que no dia 18/11/2017 teve os serviços de energia elétrica indevidamente suspensos, sem qualquer prévio aviso.
O Tribunal de origem manteve a sentença de parcial procedência da ação, para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), a título de reparação compensatória por danos extrapatrimoniais.

III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "houve de fato falha na prestação do serviço, uma vez que não houve qualquer comprovação da comunicação dirigida à usuária de possível suspensão do serviço, mesmo que temporária, para que a mesma pudesse tomar todas as providências necessárias a fim de diminuir os transtornos advindo deste tipo de atuação", concluindo, assim, pela existência de dano moral indenizável. Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, ensejadora de moral, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. IV. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1898296/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) (g.n.)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, E COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
III. O Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, deu provimento ao recurso da parte autora, para reformar a sentença de improcedência da ação, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Segundo o aresto de 2o Grau, "no Estado de Mato Grosso do Sul, a norma aplicável à espécie é clara na exigência de que o consumidor inadimplente deve receber prévia notificação pessoal ou postal com aviso de recebimento, dando-lhe ciência da eventual suspensão de fornecimento de energia. É o que estabelece a Lei Estadual n. 2.042/99, ao disciplinar a matéria". No caso, concluiu o Tribunal de origem que, "mesmo comprovado o inadimplemento, não há provas da notificação prévia sustentada pela apelada, sendo flagrante, por conseguinte, que a ré cometeu ato ilícito".

IV. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido da ilegalidade da suspensão do serviço de fornecimento de água, em razão da não comprovação da prévia notificação ao consumidor, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte.

V. [...] VII. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 1514506/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 25/09/2020) (g.n.)

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022